Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701171-76.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIVAN ALVES DE OLIVEIRA, ALESSANDRA COSTA PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FABIO CARVALHO PORTO DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, recebido como agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos criminais n. 0717497-45.2022.8.07.0001 junto ao 3o Juizado Especial Criminal de Brasília que declinou da competência para processamento e julgamento do feito em favor do 2o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília. A parte agravante narra que a decisão do juízo de origem foi teratológica e manifestamente ilegal. Afirma que ajuizou queixa-crime, distribuída para o 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, conforme processo no. 0717497-45.2022.8.07.0001, em 17 de maio de 2022, dentro do prazo legal de 06 meses. Alega que o termo circunstanciado encaminhado pela 30a DP foi recebido pelo 2o Juizado Especial Criminal de Brasília e sentenciado sob o fundamento de estava fora do prazo legal para oferecimento da queixa-crime. Defendeu que a prevenção não poderia ser reconhecida a partir de ação extinta. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, que seja reconhecido o Juízo do 3o Juizado criminal competente para processar e julgar a queixa-crime apresentada pelo impetrante. O mandado de segurança foi recebido como agravo de instrumento, indeferindo-se o efeito suspensivo (ID 37023486). Os autos foram ao Ministério Público que ofertou parecer pelo não conhecimento do recurso, haja vista que o recurso a ser recebido e processado em substituição ao mandado de segurança deveria ser o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, II, do CPP c/c art. 92 da Lei n. 9.099/95 (ID 37854459). Relatei. Decido. Entendo que é de se acolher o parecer do Ministério Público para não conhecimento do recurso, flagrante o equívoco da via processual eleita. Com efeito, a decisão que recebeu o mandado de segurança como agravo de instrumento é equivocada, haja vista que não se está diante da seara cível, mas sim criminal. Neste sentido, havendo possiblidade de aplicação do princípio da fungibilidade o recurso a ser admitido em lugar do Mandado de Segurança, é o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, II, do CPP c/c art. 92 da Lei n. 9.099/95. Nestes termos, vejamos os dispositivos legais: “Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...) II - que concluir pela incompetência do juízo; Lei n. 9.099/95, Art. 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei.” Assim, não caberia o recebimento do mandado de segurança como agravo de instrumento, haja vista que se combate decisão relacionada à área criminal, devendo ser aplicados os dispositivos legais mencionados. Não obstante, também não é possível o recebimento do “writ” como Recurso em Sentido Estrito. Isto porque, a decisão combatida foi proferida no dia 20/06/2022 e publicada em 23/06/2022 (ID 129018457-autos de origem), tendo o mandado de segurança sido interposto no dia 05/07/2022, ou seja, fora do prazo legal do RESE (recurso em sentido estrito), que é de 05 dias, nos termos do art. 586, caput, do CPP. Dessa forma, não atendendo aos requisitos do recurso aplicável a espécie, tem-se que o presente recurso deve ser inadmitido. Em face do exposto, acolho o parecer do Ministério Público e, na forma do art. 10 da Lei no 12.016/09, c/c art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF, não conheço do recurso, revogando a decisão de ID 37023486. Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado, comunicando-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022 17:59:01. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator